Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744285-51.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE LEITE COLOMBO DE SOUZA APELADO: FRANCILDES MARIA COLOMBO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO JOSÉ LEITE COLOMBO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pela apelante em desfavor de FRANCILDES MARIA COLOMBO DE SOUZA, declarou a ilegitimidade ativa do apelante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 21/09/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 26/09/2023, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 27/09/2023, e encerrando-se no dia 19/10/2023. Portanto, o recurso interposto em 20/10/2023 é intempestivo. Registre-se que o recorrente não comprovou a alegada indisponibilidade do sistema que gerasse a prorrogação do prazo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. . Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator